Tribunal: TJMT
Processo: 1027189-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027189-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), VALDENIR DE PAULA PINTO - CPF: 828.014.521-49 (AGRAVANTE), EDMAR FIDELIS MAXIMIANO - CNPJ: 22.101.082/0001-01 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGA
DOS. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais, indeferiu a suspensão das parcelas de financiamento de veículo que apresentou defeitos poucos dias após a compra, sob o fundamento de ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vínculo de coligação ou
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento, de
modo a justificar a suspensão das parcelas financiadas em razão de vício no produto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização da instituição financeira apenas quando esta integra a cadeia de fornecimento do bem, atuando como “banco da montadora”, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

4. A simples realização do financiamento no momento da compra, sem prova robusta de parceria entre revendedora e banco, não configura coligação contratual.

5. Ausente a probabilidade do direito, requisito do art. 300 do CPC, não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas do financiamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão das parcelas do contrato de financiamento em razão de vício no veículo adquirido exige prova de vínculo de coligação entre os contratos, o que não se configura quando a instituição financeira atua como banco de varejo.

2. A tutela de urgência não se concede na ausência de probabilidade do direito e de demonstração de relação jurídica direta entre o vício do produto e o contrato de financiamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j.
21.03.2022,
DJe
24.03.2022; TJMT, AI 1029149-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1027189-79.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão da
1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
que
,
em
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
,
indeferiu o pedido
de suspensão das parcelas do financiamento.

O agravante afirma que
o contrato de compra e venda e o de financiamento são
coligados, visto que o
último
foi realizado diretamente na concessionária no ato da
aquisição
do veículo,
e que ela (concessionária)
realizou todos os trâmites para a concretização do financiamento diretamente com a instituição financeira
,
o que evidencia que há parceria comercial.

Sustenta que es
tão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito (comprovada pela compra do veículo e pelo defeito apresentado) e perigo na demora (pagamento de altas parcelas
do
financiamento sem poder utilizar o bem, com risco de negativação)
; e que não há
perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela, pois caso seja negada a rescisão contratual, o agravante voltará a pagar o financiamento.

Contraminuta no Id.
314653857
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
ajuizou a demanda relatando que
adquiriu um veículo Renault KWID Intense 1.0, placa QCZ4I44, ano 2018/2019, da empresa Pelezinho Veículos, no valor de R$ 48.549,64, mediante financiamento realizado pelo
Banco agravante
.
Contudo,
o veículo apresentou graves defeitos no motor apenas 07 dias após a compra,
e até o momento está
em oficina sem qualquer reparo.

Requereu a tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão das parcelas do financiamento, o que foi indeferido.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

O STJ já reconheceu a relação acessória entre o contrato de compra e venda de veículo e o financiamento quando a instituição financeira atua como “banco de montadora”, isto é, quando existe uma conexão direta entre ela e o fabricante.

Por outro lado, quando atua meramente como “banco de varejo”, tal vínculo não se caracteriza automaticamente. Nesse caso, o Banco responde exclusivamente pelo produto que comercializou (nestes autos, o
financiamento
); não é responsável pelos eventuais vícios do automóvel adquirido em local de livre escolha do consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.

3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a
revaloração
jurídica na hipótese.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.828.349/PR, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 21-3-2022,
DJe
de 24-3-2022).

Julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
DEFEITO .
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CONSTATAÇÃO. TUTELA DE
URGÊNCIA .
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, na qual a agravante buscava a suspensão do pagamento do Contrato de Financiamento de Veículo em razão de vício no automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se há vínculo de coligação ou
acessoriedade
entre o Contrato de Compra e Venda e o de
Financiamento .
III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência reconhece que a suspensão do Contrato de Financiamento em razão de vício no veículo só é permitida quando há vínculo de coligação ou
acessoriedade
com o Contrato de Compra e Venda, o que ocorre, por exemplo, quando a instituição
financeira atua como "banco da montadora", o que não é a hipótese dos autos. Ao operar como "banco de varejo", a instituição financeira não integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável apenas pelo produto que comercializa (neste caso, o empréstimo), sem responsabilidade direta pelos defeitos do automóvel adquirido pelo consumidor em estabelecimento de sua escolha. A não demonstração da probabilidade do direito (
art
.
300 do CPC), uma vez que não foi comprovada a conexão direta entre a instituição financeira e a revendedora do veículo, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A suspensão do Contrato de Financiamento de Veículo em razão de vício no automóvel exige prova de vínculo de coligação ou
acessoriedade
com o Contrato de Compra e Venda, o que não ocorre quando a instituição financeira atua como "banco de varejo
" .
A probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos para a concessão de tutela de urgência, não estão presentes quando há necessidade de dilação probatória para verificação da relação entre os contratos e a responsabilidade das partes.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291490720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

E ainda: AI
1027825-79.2024.8.11.0000
;

Em
bora o agravante alegue que o financiamento foi feito diretamente na concessionária, não há prova robusta dessa situação
e, consequentemente, do vínculo jurídico entre ambas.

Posto isso, nesta fase de cognição sumária não se constata a ligação direta entre o Banco e a
revendedora
que justifique a suspensão do Contrato de Financiamento.

Logo, não está demonstrada a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC), correta a decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025